Tribunal: TJBA
Processo: 8094668-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094668-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: URANIA BATISTA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

A controvérsia recursal diz respeito à validade de contrato de empréstimo supostamente firmado pela autora, que negou sua contratação e demonstrou, por meio de perícia grafotécnica, a inautenticidade de sua assinatura. A prova pericial foi categórica ao atestar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configurando-se a fraude e a consequente nulidade do negócio jurídico.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por danos morais quando imposta ao consumidor a obrigação de arcar com débito indevido. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos transtornos suportados pela parte lesada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094668-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO SAFRA S A
e como apelada
URANIA BATISTA DE CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.